Tribunal: TJSP
Processo: 1009708-67.2023.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Acidente do trabalho. Acidente de trajeto. Lesão de LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho esquerdo. Incapacidade laborativa comprovada. Laudo pericial conclusivo. Nexo causal demonstrado. Benefício devido. Auxílio-acidente. Sentença de procedência mantida. Devido abono anual.
Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme julgamento do tema 862

Ementa:
Acidente do trabalho. Acidente de trajeto. Lesão de LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho esquerdo. Incapacidade laborativa comprovada. Laudo pericial conclusivo. Nexo causal demonstrado. Benefício devido. Auxílio-acidente. Sentença de procedência mantida. Devido abono anual.
Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme julgamento do tema 862 pelo C. S.T.J.
Correção monetária. Índices econômicos pertinentes.
Verba honorária prorrogada para a fase de liquidação. Possibilidade. Sentença ilíquida. Art. 85, §4o, II do CPC. Súmula 111. Aplicável. Tema 1.105 do STJ.
Desistência do recurso pelo INSS. Possibilidade. Desnecessidade de concordância da parte contrária. homologação.

Pedido de desistência do recurso autárquico homologado. Reexame necessário parcialmente provido (abono anual).